Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
1. O convencimento do juiz deve ser construído de forma colaborativa com as partes, em nítido respeito ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC.
2. Rechaça-se a alegação de nulidade da sentença, uma vez que o mero requerimento de expedição de ofício não é suficiente, por si só, para anular a citação válida, ou a própria sentença, já que ausente vício processual, ou mesmo ofensa a qualquer princípio.
3. Apelação conhecida e não provida.